Tribunal: TJDFT
Processo: 0735392-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO E EXAME PRESCRITOS EM CONTEXTO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA SUPERIOR A 24 HORAS. CLÁUSULA ABUSIVA. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória, determinou à operadora de plano de saúde a autorização e o custeio da internação da autora, em caráter de urgência, para realização de ressonância magnética do crânio, além de todos os exames, materiais e medicamentos necessários, conforme solicitação médica. A agravante alegou que a beneficiária ainda se encontrava em período de carência contratual para internações (180 dias), tendo aderido ao plano há apenas 57 dias, e requereu a concessão de efeito suspensivo, com a posterior reforma da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde pode se eximir da obrigação de custear internação e exame prescrito em caráter de urgência, com base em cláusula contratual de carência ainda não cumprida pela beneficiária, diante da existência de laudo médico que atesta risco imediato à vida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cobertura para casos de urgência e emergência é obrigatória após 24 horas da contratação do plano, nos termos do art. 12, V, "c", e art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98, sendo considerada abusiva cláusula contratual que imponha carência superior para tais situações, conforme Súmula 597 do STJ.
5. A recusa da operadora de custear o tratamento, mesmo diante de situação de emergência atestada por médico assistente e caracterizada por quadro clínico grave (AVC isquêmico e paralisia facial), afronta o direito fundamental à saúde e viola os princípios da boa-fé objetiva, da continuidade do serviço e da função social do contrato.
6. A jurisprudência consolidada do TJDFT rechaça a aplicação de cláusulas de carência em hipóteses de urgência médica, reconhecendo sua nulidade quando ultrapassado o prazo de 24 horas desde a contratação, em consonância com os dispositivos legais mencionados.
7. A pretensão recursal não evidencia a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, uma vez que não há risco de irreversibilidade da medida, tampouco probabilidade de provimento do recurso.
8. A possibilidade de ressarcimento posterior pela operadora, em caso de improcedência da ação, afasta o argumento de risco de dano irreparável, reforçando a adequação da medida deferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " 1. A operadora de plano de saúde deve custear internação e exames prescritos em caráter de urgência, mesmo durante o período de carência contratual, desde que ultrapassadas 24 horas da adesão. 2. A cláusula que restringe cobertura em situações emergenciais após esse prazo é abusiva e nula, conforme dispõe a Súmula 597 do STJ.3. O direito à saúde, por ser fundamental, prevalece sobre cláusulas contratuais que inviabilizem o acesso imediato a tratamentos urgentes.”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei no 9.656/98, arts. 12, V, "c", e 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; TJDFT, Acórdãos no 1386918, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 17.11.2021; no 1606636, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 10.08.2022; no 1650461, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 07.12.2022.